Tribunal: STF
Processo: HC 135761
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-20
Data de publicação: 2016-09-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI N.º 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC nº 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/08/2013, RHC nº 115.213, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/06/2013, RHC nº 114.965, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/06/2013, HC nº 116.531, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/06/2013, e RHC nº 100.837-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Roberto Barroso, DJe de 03/12/2014. 



    2. A revisão das circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como das das causas de aumento e de diminuição consideradas pelo juízo natural é inadmita na via eleita, porquanto enseja revolvimento fático-probatório dos autos. Precedente: HC n.º 132.475, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/08/2016.



    3.  In casu, o recorrente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e multa em razão da prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, prevista no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, pois, no dia 29/11/2012, foi flagrado trazendo consigo uma sacola contendo 104 (cento e quatro) invólucros plásticos de maconha, perfazendo o total de 237,2 (duzentos e trinta e sete gramas e dois miligramas) e 15 porções individuais de cocaína totalizando de 19,8 g (dezenove gramas e oito miligramas), ocasião na qual estava acompanhado de um adolescente, no ato da aproximação da polícia, os quais tentaram esconder a sacola em uma residência e evadirem-se do local do fato. 



    4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte.



    5. Agravo regimental desprovido.